Tribunal: CARF
Processo: 19515.001767/2005-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001767/2005-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.041 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
COMMERCE DESENVOLVIMENTO MERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2002
IRRF - PAGAMENTOS NÃO CONSIDERADOS PELA AUTORIDADE
LANÇADORA. Tendo a autoridade fiscal reconhecido, em procedimento de
análise de REDARF, que o recolhimento ocorreu em data anterior ao
vencimento, descabe a incidência da multa lançada em auto de infração.
IMPUTAÇÃODEPAGAMENTOS.LEGALIDADE.
Aimputaçãoproporcionaldospagamentosreferentesatributos,penalidades
pecuniárias oujuros demora, na mesma proporção em que o pagamento o
alcança,encontraamparonoartigo163doCódigoTributárioNacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, cancelando a multa lançada no valor original de R$ 5.081,64,
correspondente ao débito principal de R$ 6.775,52 de período de apuração Julho de 2002,
mantendo, no entanto, o saldo de débito de PA abril de 2002, no valor de R$ 29,17 nos termos da
fundamentação.

Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001767/2005-05
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.041 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001767/2005-05

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento
do recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
O interessado foi autuado no IRRF de código 0561 referente a Rendimento do
Trabalho Assalariado, em 14/06/2005, em conformidade com o Decreto n.°70.235/72 e suas
alterações, por falta de recolhimento do imposto em 4 meses do ano-calendário de 2002, tendo
sido apurado o crédito tributário total de R$ 29.866,17, incluindo imposto, multa de 75% e juros
de mora calculados até 31/05/2005 (fls. 1 a 73).
2
O Termo de Verificação Fiscal (fls. 64 a 67) dá conta dos motivos da
autuação, efetuada com base na divergência entre DIRF X DARF X DCTF (estas não
declaradas):

"1.1 O contribuinte efetuou a entrega das ... DIRF .... ano-calendário de 2002;
1.2
O contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos, justificando ou
comprovando as diferenças apontadas ...;
1.3
E não obtendo resposta ... consideramos que os valores relacionados a
seguir não foram recolhidos;"

3
Eis os valores declarados e não recolhidos ou compensados:

4
O auto de infração de IRRF foi lavrado com fundamento legal nos arts
620, 621, 624, 625, 626, 636, 637, 638, 641 a 646, 717, 718, 722, 723 e 785, todos do RIR/99 c/c
art. Io da Lei n.° 9.887/99, tendo sido lavrada Representação Fiscal para Fins Penais, na forma
do art. 2o, inciso II, da Lei n.° 8.137/90, em apenso (fls. 64 a 72).
5
A empresa apresentou impugnação, em 14/07/2005 (fls. 77 a 103), por
meio de seu advogado (fls. 103 a 115), acostando cópias de documentos (fls. 116 a 135), e
alegando, em resumo, que:
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.041 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001767/2005-05

6
Além de argumentos contrários à Representação Fiscal para Fins
Penais, a impugnante diz que os recolhimentos efetuados extinguiram o crédito tributário.
7
Prossegue, dizendo, que se, todavia, subsistir o tributo, a multa e os juros
devem ser cancelados pois a impugnante teve sua concordata decretada em 05/08/1998 ficando,
assim, beneficiada pelo art. 23, parágrafo único, inciso III, do Decreto n.° 7.661/45, conforme
reconhecem Súmulas transcritas relativas à falência, aplicáveis à impugnante em virtude do art.
112 do CTN, conforme jurisprudência judicial transcrita referente à multa de mora em
concordata.
8
O mesmo vale para os juros, nos termos do art. 26 do Decreto n.°
7.661/45; traz jurisprudência judicial referente a multa e juros em falência.
9
Pleiteia, ainda, a redução ou cancelamento da multa abusiva, confiscatória
e violadora do princípio da capacidade contributiva, com base nos arts. 105, 106 e 144 do CTN
(retroatividade da lei penal mais benéfica), aplicando-se, então, os arts. 87 e §§ e 98 da Lei n.°
6.374/89, alterada pela Lei n.° 9.399/96. Traz, também, argumentos baseados no CC, na Lei de
Usura (Decreto n.° 22.626/33) e em jurisprudência judicial.

10 As provas trazidas são:
10.1
cópia de DARF de R$ 4.184,70, sendo R$ 2.185,67 de principal
referente a 29/04/2002, vencido em 08/05/2002, com data da autenticação
ilegível, CNPJ 51.655.637/0001-57 (fl. 125);
10.2
solicitação de dois REDARF, em 16/06/2005, ambos do código
8045 para 0561, sendo um de R$ 6.775,52 e o outro de R$ 2.031,75, CNPJ
51.655.637/0001-57 (fls. 126 e 127);
10.3
cópia de DARF de R$ 5.666,07 de código 8045, data ilegível,
CNPJ 51.655.637/0001-57 (fl. 128);
10.4
cópia de DARF de R$ 2.348,40 de código 0561, supostamente em
10/09/2002, CNPJ 509.968/0002-29 (fl. 129);
10.5
cópia da sentença que deferiu a concordata de LOJAS ARAPUÃ
S/A em 1998 (fls. 130 a 135).
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.041 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001767/2005-05

A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
DRJ, conforme acórdão n. 16-12.644(e-fl.156), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002
PROGRAMA DIRF X DARF X DCTF. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Correto o lançamento do imposto de renda retido na fonte sobre o trabalho
assalariado declarado em DIRF e não recolhido ou não compensado antes do
início da ação fiscal, cabendo, todavia, exonerar o valor cujo DARF prova o
pagamento em 2002.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
A instância administrativa não se manifesta a respeito de suposta
inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da legislação tributária.

Lançamento Procedente em Parte

Os julgadores reconheceram o erro de fato no preenchimento do DARF de R$ 2.348,40
(e-fls. 130/131), cabendo a desoneração do débito lançado; Identificaram também que alguns DARFs
foram recolhidos após a autuação, cabendo nestes casos a imputação do pagamento ao débito lançado,
mas mantendo-se o lançamento. Quando aos pedidos de REDARF, entenderam que caso a autoridade
fiscal entenda por deferi-los, que se vincule os pagamentos aos débitos:
“15 O exame das provas mostra que:
15.1 a cópia do DARF de fl. 125, no valor total de R$ 4.184,70, sendo R$
2.185,67 de principal, com data da autenticação ilegível, foi confirmada no SINAL08
(fls. 149 e 150), sendo a data de recolhimento 08/07/2005, e portanto, posterior à
autuação;
15.2 a solicitação dos 2 REDARF de fls. 126 e 127, foi em 16/06/2005, e
portanto, posterior à autuação;
15.3 a cópia do DARF de fl. 128, no valor de R$ 5.666,07, código 8045, data
ilegível, não foi objeto de autuação;
15.4 a cópia de DARF de fl. 129, no valor de R$ 2.348,40, código 0561, CNPJ
509.968/0002-29 (sic), quando o CNPJ correto era 00.509.968/0002-29, do TST da
1° Região (fl. 147), foi confirmada no SINAL08, que mostra que o recolhimento foi
efetuado em 10/09/2002 (fl. 148).
16 Portanto, devem ser mantidos, na autuação:
16.1 os valores objeto de REDARF, devendo ser efetuada.
a) a imputação caso a solicitação seja deferida; ou
b) a cobrança, caso seja indeferida;
16.2 o valor que foi recolhido após a autuação, devendo ser efetuada a
imputação;
17 Assim exonera-se o valor recolhido em 2002, em nome do TRT, pois trata-se
de erro de fato.”

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.041 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001767/2005-05

O valores mantidos e exonerados constaram de tabela de e-fls. 162 do Acórdão
recorrido (não considerando os Redarfs):

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 188), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Em preliminar, alega dispensa de depósito recursal “em razão da declaração de
inconstitucionalidade do art. 33, § 211, do Decreto 70.235/72, que se deu no julgamento da ADI
n° 1976/DF em 28.03.07, da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.”
Em seguida, trata separadamente de cada recolhimento via DARF que não teve
julgamento favorável na DRJ.
No item “a” (e-fls. 190), sobre o DARF de R$ 6.775,52, alega que foi recolhido
por ele própria e não por outro CNPJ como alegado pelos julgadores da DRJ. Pede assim o
reconhecimento do pagamento.
No item “b” (e-fls. 191) alega que o débito vencido em 29/04/2002 (principal de
R$ 2.185,68, multa de R$ 1.639,26) foi quitado conforme DARF de e-fls. 127.
Ao final, requer o provimento do recurso e cancelamento dos débitos lançados.

Em Despacho de e-fls. 248, a DERAT SP pronunciou-se sobre o pedido de
retificação de DARF (e-fls. 211), deferindo-o ao reconhecer que o pagamento de R$ 6.775,52 foi
recolhido pela recorrente.
“O pedido de retificação de Darf, fls. 204/235, encontra-se de acordo com a
legislação de regência, qual seja, IN-RFB 672/2006, sendo deferido conforme
comprovante de retificação juntado às fls. 236/237.
Dessa forma, o litígio permanece quanto ao lançamento da multa de oficio na
constituição do crédito tributário relativos aos períodos 04 e 07/2002, considerando os
recolhimentos efetuados respectivamente em 08/07/2005 e 22/07/2002.”
A vinculação dos débitos aos pagamentos encontram-se nos extratos do sistema
SINCOR de e-fls. 246/247.
Assim, permaneceram apenas saldos de débitos de principal e multa dos débitos
de PA abril/2002 e julho de 2002:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.041 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001767/2005-05

EXIGIDO
EXONERADO
MANTIDO
Mantido (após retificação
da DERAT)
MÉS
IRRF
MULTA
IRRF
MULTA
IRRF
MULTA
IRRF
MULTA
abr/02
R$ 2.185,68 R$ 1.639,26

R$ 2.185,68 R$ 1.639,26
R$ 29,17 R$ 21,87
jul/02
R$ 6.775,52 R$ 5.081,64

R$ 6.775,52 R$ 5.081,64 R$ 1.847,87 R$ 1.385,90
set/02
R$ 2.348,40 R$ 1.761,30 R$2.348,40 R$1.761,30
-
-
-
-
nov/02
R$ 2.031,75 R$ 1.523,81

R$ 2.031,75 R$ 1.523,81 R$ -
R$ -
TOTAL
R$13.341,35 R$10.006,01 R$ 2.348,40 R$1.761,30
R$10.992,95 R$ 8.244,71 R$ 1.877,04 R$ 1.407,77

É o relatório do necessário.
Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
1. A ciência do Acórdão ocorreu em 23/06/2008 conforme e-fls. 169 ;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia conforme e-fls.
21/07/2008
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao débito de R$ 6.775,52 de julho de 2002, entendo que o deferimento do
pedido de REDARF pela DERAT/SP o recolhimento de e-fls. 244 implica no cancelamento da
multa lançada. Se o motivo do lançamento fiscal foi o não recolhimento, e está provado que o
débito foi recolhido pelo DARF de e-fls. 244 em 22/07/2002, portanto em data anterior à
autuação (14/06/2005), vejo que não pode subsistir a multa lançada.
Assim, considerando que o débito principal vencera em 07/08/2002, e o DARF foi
recolhido antes, em 22/07/2002 pelo mesmo valor do principal. A extinção do débito pelo
pagamento é indiscutível.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.041 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001767/2005-05

Quanto ao débito de Abril de 2002, no valor de R$ 2.185,68, vejo que não assiste
razão à recorrente.
Quando o pagamento do débito corresponde a exatamente os mesmos valores das
parcelas deste débito, não há maiores procedimentos a adotar, sendo necessários apenas a
alocação de cada parcela ao débito. Assim, se o DARF possui os mesmo valores do principal
devido, os mesmos valores de multa e juros Selic calculados até a data do pagamento, basta
apenas vincular os valores do DARF em cada parcela correspondente (principal, multa e juros).
No entanto, quando o DARF não corresponde exatamente ao débito atualizado na
data do pagamento, é necessário realizar uma alocação proporcional do que foi pago ao débito
atualizado. E é exatamente o que ocorre no presente caso.
O débito principal de IRRF de abril de 2002 é de R$ 2.185,68, vencido em
08/05/2002.
A taxa SELIC total considera a soma dos valores dos meses de junho de 2002
(mês seguinte ao vencimento) até junho de 2005 (mês anterior ao pagamento) acrescido em 1%
(mês de pagamento, totalizando 56,55%:

Mês/Ano
2002
2003
2004
2005
Janeiro

1,97%
1,27%
1,38%
Fevereiro

1,83%
1,08%
1,22%
Março

1,78%
1,38%
1,53%
Abril

1,87%
1,18%
1,41%
Maio

1,97%
1,23%
1,50%
Junho
1,33%
1,86%
1,23%
1,59%
Julho
1,54%
2,08%
1,29%

Agosto
1,44%
1,77%
1,29%

Setembro
1,38%
1,68%
1,25%

Outubro
1,65%
1,64%
1,21%

Novembro
1,54%
1,34%
1,25%

Dezembro
1,74%
1,37%
1,48%
Soma
55,55%

de 06/2002 a 06/2005=
55,55%
1% no mês do pagamento
1%
Índice de juros
56,55%
Comparando os valores do débito atualizado com o valor recolhido, vemos que a
recorrente recolheu valor a menor de SELIC. O valor total recolhido corresponde a 98,665% (R$
4.241,31 / R$ 4.184,70= 98,66522%) do total devido, sendo, portanto, amortizado o débito de
principal nesta mesma proporção:
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.041 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001767/2005-05

Débito
atualizado
DARF
AMORTIZAÇÃO
PROPORCIONAL
principal
R$ 2.185,68
R$ 2.185,68
R$2.156,51
R$ 29,17
multa 75% (-50%)
R$ 819,63 R$ 819,63
R$ 808,69
R$ 21,88
Selic (55,55%) + 1%
R$ 1.236,00
R$ 1.179,39
R$1.219,50
R$ 16,50
R$ 4.241,31
R$ 4.184,70
R$4.184,70
R$ 67,55
DARF/DÉBITO
98,66522%
Portanto, está plenamente justificado o saldo de débitos no principal no valor de
R$ 29,17 referente ao débito de IRRF conforme e-fls. 246.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto para conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento, cancelando a multa lançada no valor original de R$ 5.081,64,
correspondente ao débito principal de R$ 6.775,52 de período de apuração Julho de 2002. Voto
também para manter o saldo de débito no valor de R$ 29,17 do débito de PA abril de 2002, nos
termos da fundamentação.
É como voto.
Rafael Zedral - relator

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital